Tribunal: TJMT
Processo: 1007994-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007994-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), EDIMAR ARAUJO COSTA - CPF: 079.877.866-08 (PACIENTE), Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS –
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO

–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
NULIDADE DAS PROVAS
-

VIOLAÇÃO DE

DOMIC
ÍLIO

–

IMPERTINÊNCIA - VIA INADEQUADA
PARA
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.

2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-
IMPROCEDÊNCIA
- MANUTENÇÃO
DA CAUTELAR
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

3.
INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– GRAVIDADE CONCRETA
.

4
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
- IRRELEVÂNCIA.

5
.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.

CONSTRANGIMENTO
NÃO CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA.

1
.

A tese de nulidade das provas por alegada violação de domicílio, é impossível
de ser
tratada já
que a ilegalidade no ingresso ao domicílio
não se apresenta manifesta, sobretudo porque o
“habeas corpus”
, a rigor, não é via adequada para debater divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva. (
AgRg
no HC n. 885.998/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024).

2
.

Tem-se por acertada e fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visando a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, pois portava e guardava em sua residência armamento em desacordo com a lei, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.
O pressuposto da ordem pública também se revela presente face a paciente estar sendo investigada pela prática, em tese, do crime de associação criminosa, porquanto o Supremo Tribunal Federal entende que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(
AgR
no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T.,
DJe
19/6/2017).

4.
Os predicados favoráveis não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificad
o
o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

5
.
“(...) demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pel
o advogado
Dr.
JOSE SANTANA LEITE

em favor de

EDIMAR ARAUJO COSTA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT
que, no bojo d
o

Auto de Prisão em Flagrante
n.
1001169-46.2024.8.11.0013
,
converteu
a prisão em
flag
rante
em

p
risão preventiva,
em razão da prática, em tese, do
crime
tipificado

no

artigo

17 da Lei n.o 10.826/03
.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a
nulidade da busca domiciliar,

ausência de fundamentação
idônea,

suficiência de cautelares diversas da prisão
,
em face dos
predicados favoráveis do paciente
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
208025666
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
208641172
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209728187
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
Habeas corpus. Comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada violação de domicílio. Improcedência. Presença de fundadas razões para ação policial. Ademais, paciente foi flagrado em via pública portando arma de fogo. Prisão escorreita. Pretendida revogação da custódia. Inadmissibilidade. Custódia necessária para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime e da suspeita de o paciente integrar organização criminosa. Inteligência do art. 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Imposição de medidas cautelares alternativas que se revela insuficiente. Predicados pessoais favoráveis, isoladamente, não ensejam o benefício da liberdade provisória. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem
”
(Sic).
(ID.
210567164
)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024